Tribunal: STF
Processo: ARE 1391596
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. MANDADO DESEGURANÇA. APELAÇÃO. LICENÇA REMUNERADA DE DIRIGENTE SINDICAL. REVOGAÇÃO DE LICENÇA REMUNERADA. DESCABIMENTO. LIBERDADE SINDICAL E INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS DOS FILIADOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 84, IN FINE, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 



    I. Trata-se de recurso de Apelação em Mandado de Segurança interposto pelo impetrante contra sentença de primeiro grau, a qual decidiu pela legalidade de revogação de licença remunerada a dirigente classista com fulcro no art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré.



    II. O direito à liberdade de associação sindical conferido aos servidores públicos compreende também o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Desse modo, ainda que o dispositivo legal supra preveja, não cabe, no caso dos autos, a condição de o sindicato ter, pelo menos, quinhentos associados para o exercício dessa prerrogativa.



    III. Sua previsão, ademais, é impraticável, uma vez que, além do pequeno tamanho da máquina pública municipal, dificultando a obtenção desse requisito, os direitos dos servidores filiados à entidade são indisponíveis, pelo que se faz essencial a sua defesa pelo sindicato e por alguém disponível para representá-lo - o dirigente sindical. Daí porque o trecho aludido é inconstitucional e o ato coator, indevido, razão pela qual a sentença merece reforma.



    IV. Oportunamente, este eg. Tribunal de Justiça exarou efetivo reconhecimento do afastamento de servidor público para o fim de exercer mandato sindical, como sendo de efetivo serviço e não acarretando prejuízos aos direitos do servidor, inclusive salário.



    V. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada a fim de reconhecer a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 84, in fine, da Lei Orgânica do Município de Cariré, bem como para restituir a licença remunerada ao presidente do sindicato recorrente”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICIPIO DE CARIRÉ – CE alega que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 84 da Lei Orgânica Municipal – que contemplou a necessidade de a associação sindical ter mais de 500 (quinhentos) membros para que o representante sindical possa desempenhar suas funções sem prejuízo de vencimentos e vantagens (Vol. 15, fl. 4) – violou o princípio da separação dos poderes, bem como a autonomia do ente municipal (arts. 2º e 18 da CF/1988).



    Defende que o condicionamento da concessão de licença remunerada a servidor público dirigente de associação de classe à existência de um número mínimo de filiados não afronta a autonomia sindical e não contraria a Constituição norma que fixa limites para a liberação de servidor público exercente de mandato de representação classista (Vol. 15, fl. 9).



    Sustenta que a liberdade prevista no inc. I do art. 8º da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada inoponível à Administração Pública na forma como rege os servidores públicos (Vol. 15, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a orientação fixada nas Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 18).



    No Agravo, a parte defendeu a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares, aduzindo que cumpriu o requisito do prequestionamento da matéria (Vol. 22). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito. 



    Discute-se, em síntese, a constitucionalidade do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré, que embasou ato da Administração Pública Municipal consubstanciado na suspensão de licença remunerada do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré (SINDSEMC) ao fundamento de que, embora a referida norma preveja, “não cabe, nos caso dos autos, a condição de o sindicato ter, pelo menos, quinhentos associados para o exercício dessa prerrogativa”.



    Veja-se o teor da norma impugnada:



    “Art. 84º - O Servidor Público Municipal, quando investido nas funções de direito máxima de entidade representativa de classe ou conselheiro de entidade de fiscalização do exercício das profissões liberais, não poderá ser impedido de exercer suas funções nas respectivas entidades, nem sofrerá prejuízo dos seus salários e demais vantagens que já percebam na sua instituição de origem, desde que o Sindicato tenha fundação no território deste município e tenha no mínimo quinhentos associados como forma de representatividade”.



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à Apelação interposta pelo SINDSEMC, reformando a sentença que denegara a segurança por considerar válido o ato administrativo (Vol. 9, fl. 7):



    “Estando presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se o ato da administração pública do Município de Cariré, o qual retirou a licença remunerada do presidente do sindicato impetrante, é ilegal ou não. 



    Primordialmente, sabe-se que o servidor público tem direito ao afastamento de suas funções para o exercício de mandato de direção ou representação sindical como decorrência lógica do direito à livre associação sindical assegurada no art. 37, VI, da Constituição Federal. 



    O art. 8º da Carta da República prevê igualmente que “é livre a associação profissional ou sindical (...)” e que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 



    A seu turno, conforte demonstrado nestes autos, o art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré dispõe que (grifei): 



    Art. 84º - O Servidor Público Municipal, quando investido nas funções de direito máxima de entidade representativa de classe ou conselheiro de entidade de fiscalização do exercício das profissões liberais, não poderá ser impedido de exercer suas funções nas respectivas entidades, nem sofrerá prejuízo dos seus salários e demais vantagens que já percebam na sua instituição de origem, desde que o Sindicato tenha fundação no território deste município e tenha no mínimo quinhentos associados como forma de representatividade. (Redação dada pela Emenda de Alteração e Revisão da Lei Orgânica nº 01/2012).



    Ao compulsar a sentença aqui guerreada, afere-se que o douto magistrado se posicionou acerca do mérito da demanda no sentido de que “a atuação do Poder Público pautada nas balizas legais não materializa uma interferência ou intervenção indevida à liberdade sindical”, ainda que as mencionadas balizas legais tenham o fito de impedir um pleno exercício da representação própria da entidade. 



    Ora, o direito à liberdade de associação sindical conferido aos servidores públicos compreende também o direito à licença para o exercício de mandato classista, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. 



    Desse modo, ainda que o dispositivo legal supra preveja, não cabe, no caso dos autos, a condição de o sindicato ter, pelo menos, quinhentos associados para o exercício dessa prerrogativa. 



    Sua previsão, ademais, é impraticável, uma vez que, além do pequeno tamanho da máquina pública municipal, dificultando a obtenção desse requisito, os direitos dos servidores filiados à entidade são indisponíveis, pelo que se faz essencial a sua defesa pelo sindicato e por alguém disponível para representá-lo o dirigente sindical. 



    Daí porque o trecho aludido é inconstitucional e o ato coator, indevido, razão pela qual a sentença merece reforma. 



    Desse modo, consoante o dispositivo municipal supracitado, o afastamento do servidor público para o fim de exercer mandato sindical não deve acarretar prejuízo aos direitos do servidor, inclusive salário, em virtude de lei, sendo o requisito restringente da prerrogativa inaplicável. 



    Logo, conforme os documentos colacionados às fls. 26 e 32, haja vista que o impetrante foi eleito presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré, não há que se negar o pleito requestado na presente demanda. 



    Oportunamente, nos autos do processo nº 0012225- 94.2013, sob a relatoria do excelentíssimo Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, julgado em 2017, houve o efetivo reconhecimento do afastamento de servidor público para o fim de exercer mandato sindical, como sendo de efetivo serviço e não acarretando prejuízos aos direitos do servidor, inclusive salário.



    Desse modo, diante dos acontecimentos fartamente altercados, necessário se faz reconhecer a inconstitucionalidade, incidenter tantum, do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré, no trecho que condiciona a licença remunerada do presidente do sindicato impetrante à obtenção, pela entidade, de, no mínimo, quinhentos filiados, bem como conceder a segurança no sentido de restituir a licença do dirigente. 



    Isto posto, CONHEÇO da presente Apelação para lhe DAR PROVIMENTO, reformando a sentença do magistrado de primeiro grau para conceder a segurança ao impetrante”.



    Não obstante os fundamentos do acórdão recorrido, é o caso de dar provimento ao recurso. Isto porque, ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade de norma que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6051, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS: “Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor de entidade sindical de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores públicos, de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. 



    Parágrafo Único – Os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato: I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados, 1 (um) representante; II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil) filiados, 2 (dois) representantes; III - de 6.001 (seis mil e um) a 10.000 (dez mil) filiados, 3 (três) representantes; IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4 (quatro) representantes”. 



    1. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA: 2. Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°, ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art. 5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por interferência em entidade sindical. 3. Inocorrência dos vícios apontados. 4. Improcedência da A.D.I. 5. Plenário: decisão unânime.” (ADI 990, Rel. Min. SIDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003 – grifo nosso)



    Na mesma linha, acresçam-se os fundamentos da sentença (Vol. 5):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDSEMC – SINDICATODOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARIRÉ em face de suposto ato ilegal praticado pelo MUNICÍPIO DE CARIRÉ. 



    Na petição inicial (fls. 1/14), o autor defendeu a ilegalidade da Portaria nº 31/2021 que violou o direito líquido e certo de afastamento remunerado do servidor público para mandato classista. 



    Informou que a Portaria nº 08/2018 concedeu a licença remunerada para desempenho do mandato classista ao Presidente do sindicato, sendo que em 18/01/2021 este foi notificado que deveria reassumir a função de motorista ou exercer as funções do sindicato sem remuneração. 



    Apontou que o ato questionado baseia-se no art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré, contrariando a previsão da Constituição Estadual e ainda por desestimular a participação associativa, sendo por este motivo inconstitucional notadamente a interferência do poder público na organização sindical. 



    Requereu a concessão da segurança, inclusive liminarmente, para anular a Portaria nº 31/2021. 



    (…)



    No caso, adianto, que não vislumbro o direito líquido e certo alegado. 



    É inegável o status da liberdade sindical como direito fundamental consagrado pela Constituição Federal de 1988, no art. 8º, salvaguardando a organização privada de interferência e a intervenção em sua atividade. 



    No entanto, cumpre salientar que, ao contrário do que defende a peça inicial, a atuação do Poder Público pautada nas balizas legais não materializa uma interferência ou intervenção indevida à liberdade sindical. 



    Com isso, não há como se declarar a ilegalidade do ato questionado porquanto encontra-se amparado no art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré (fl. 75) que teve sua redação alterada pela Emenda de Alteração e Revisão nº 01/2012. 



    Verifica-se que a referida alteração legal contemplou justamente a necessidade de a associação ter mais de 500 (quinhentos) membros para que o representante sindical possa desempenhar suas funções sem prejuízo de vencimentos e vantagens. Ademais, o impetrante conta com número de associados inferior a esse patamar (fl. 36) – o que foi reiterado nas informações da autoridade impetrada (fl. 120). 



    Com relação à anulação da portaria que concedeu a licença, entendo que a possibilidade encontra-se amparada no princípio da legalidade e, com base nele, no poder-dever da autotutela, que assegura à Administração Pública a prerrogativa de rever os próprios atos e, inclusive, anulá-los quando padecem de ilegalidade. 



    Tal prerrogativa é chancelada pela jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal (nº 346 e 473). 



    No tocante ao argumento da inconstitucionalidade, a petição inicial defende que o ato contraria a previsão do Estado do Ceará, cujo art. 169, resguarda o direito de afastamento sem prejuízo dos vencimentos. 



    Não há guarida nesse aspecto. Há de se observar que a União, os Estados e os Municípios são entes políticos autônomos (art. 18 da CF/88), com organização administrativa e financeira própria em cada esfera. 



    Nesse contexto, o art. 169 da Constituição Estadual envolve apenas os servidores públicos do Estado, isto é, vinculados ao ente político Estado do Ceará. Não há como se considerar que como todos os servidores públicos do estado, incluindo os vinculados a Municípios, sem reconhecer a violação à autonomia administrativa municipal para organizar os seus servidores públicos. 



    Destaque-se que o dispositivo supracitado não é norma constitucional de reprodução obrigatória, de forma que os Municípios podem, através da competência legislativa concorrente, disciplinar a sua organização administrativa. 



    Nesse contexto, a organização administrativa foi promovida na própria Lei Orgânica (fl. 75), embora o tema muitas vezes seja reservado aos Estatutos dos Servidores Municipais. 



    Nesse contexto, revestiu-se de maiores formalidades que simples lei ordinária ou complementar, tratando sobre o tema ao lado das matérias típicas da organização do ente político. 



    Tampouco reconheço a inconstitucionalidade da norma sob o aspecto da violação à liberdade de associação (art. 5º, XVII), tendo em vista que não há direito fundamental absoluto, podendo ser conformado pelas leis que o disciplinam a fim de compatibilizar todos os interesses e direitos igualmente relevantes e protegidos pela Constituição Federal. 



    No tocante aos argumentos de que a medida desestimula a participação sindical e de que o ato estaria atacando o próprio sindicato, há de se ver que a redação originária da Lei Orgânica, em seu art. 84, não previa a limitação sobre o número mínimo de associados inserida pela Emenda nº 01/2012. 



    A propósito, esse ponto foi levado em consideração na decisão que concedeu o agravo de instrumento (fls. 146/150). 



    Nada obstante, bem ou mal, existe lei tratando do tema, a qual, até declaração em contrário, deve ser observada, inclusive para afastar eventual direito líquido e certo, já que incompatível com a previsão normativa. Frise-se não houve exclusão do direito à licença remunerada, mas condicionamento ao seu exercício.



    (…)



    Não se vislumbra a inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, até porque não houve desincumbência do necessário ônus argumentativo na inicial, sem que se possa concluir que houve excesso na atuação do Poder Legislativo. 



    Uma decisão judicial em sentido de desprestigiar a previsão atual da Lei Orgânica ou, ainda de afastar o ato dela decorrente, ora questionado, estaria destituída de legitimidade democrática, por afrontar a decisão soberana do Parlamento Municipal. 



    Com isso, é imperativo concluir que inexiste o direito líquido e certo ao impetrante.” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente